Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-79.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000205-79.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WEDISON DA SILVA SANTOS - CPF: 063.328.401-70 (RECORRENTE), WILIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 048.162.361-20 (RECORRENTE), RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 053.941.381-09 (RECORRENTE), NESTOR BAHIA LAURENTINO SILVA - CPF: 055.116.481-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA NETO (VÍTIMA), RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 040.522.391-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ABNER FERRO LUZ - CPF: 056.870.371-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA NETO - CPF: 523.131.151-00 (VÍTIMA), JOANA DARC DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 047.226.211-44 (ASSISTENTE), RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 053.941.381-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pedido de exclusão das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa requer o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de elementos probatórios robustos para sua configuração.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas da decisão de pronúncia, ante alegação de serem manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal assegura competência ao Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, “d”, CF/1988), cabendo ao Magistrado examinar apenas a admissibilidade da acusação na fase de pronúncia.

5. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, em respeito à competência do Júri Popular e ao princípio da soberania dos veredictos.

6. Os elementos constantes nos autos, como o laudo pericial e o laudo necroscópico, indicam que a vítima sofreu múltiplas agressões, inclusive com fratura, exposição óssea e ferimentos extensos, tendo agonizado até a morte, o que respalda, em tese, a qualificadora do meio cruel.

7. A dinâmica dos fatos revela que os recorrentes, em tese, atacaram a vítima pelas costas, derrubando-a, e prosseguiram com os golpes enquanto ela estava no solo, o que possibilita a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

8. Assim, não há manifesta improcedência das qualificadoras, devendo a análise aprofundada ser submetida ao Conselho de Sentença, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza. 2. A exclusão de qualificadoras somente é cabível se manifestamente improcedentes, sendo competência do Tribunal do Júri apreciá-las.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2o, III e IV, e 29; CPP, arts. 413,
caput
, e 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/06/2025; TJMT, N.U. 1001005-62.2020.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, Vice-Presidência, j. 08/05/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.018.612/SP, Rel. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.810.202/SP, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wedison da Silva Santos
e
Willias da Silva Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Argumenta que a mera superioridade numérica e multiplicidade de golpes não configuram as qualificadoras imputadas, e que houve prévia discussão entre os recorrentes e a vítima, o que afastaria o recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 293525119).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da decisão de pronúncia e das qualificadoras descritas na denúncia (Id. 293525125).

Oportunizada a retratação, o Juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 293525127).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2o, INCISOS III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Id. 296104896,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Wedison da Silva Santos
,
Willian da Silva Santos
e
Rodrigo Oliveira da Costa
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incs. III e IV, c/c. art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei n. 8.072/1990, nos seguintes termos:

“(...)

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 26 de abril de 2020, por volta das 19h50min, na Rua da Tapagem, defronte ao residencial denominado “Vila Bahia”, Município de Cáceres/MT,
Wedison da Silva Santos
, vulgo “Neguinho”,
Wilias da Silva Santos
e
Rodrigo Oliveira da Costa
, em concurso, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Francisco Silva Neto.

Apurou-se que, por ocasião do ocorrido, os denunciados Wedison e Wilias se depararam com a vítima nas imediações do local dos fatos, sendo que o denunciado Rodrigo ali se encontrava.

Então, os denunciados Wedison e Wilias iniciaram uma conversa com a vítima. O denunciado Rodrigo, por sua vez, observou-os de perto.

Nesse contexto, a vítima se virou para o denunciado Wilias. Destarte, o denunciado Wedison, aproveitando-se dessa oportunidade, chutou as pernas do ofendido, pelas costas, derrubando-o.

Assim, os denunciados Wedison (este na posse de uma arma branca, que portava sob as vestes, escondida) e Wilias iniciaram uma sequência brutal em desfavor da vítima, que estava caída: socos, chutes e golpes de facão.

O denunciado Rodrigo, por sua vez, aderiu à conduta e se juntou aos comparsas: com o ofendido ferido e no solo, chutou-o, enquanto o denunciado Wedison desferia golpes de facão.

Terminados os atos executórios, os denunciados dali saíram, ao passo que a vítima conseguiu se sentar e desse modo permaneceu por um certo período, agonizando.

Empós, deitou-se na calçada e, face a gravidade das lesões ocasionadas pelos golpes perpetrados, sofreu choque hipovolêmico e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de fls. 36/45 (Num. 47023282 – p. 10/20).

Caracterizado meio cruel, seja em razão da brutalidade incomum verificada na execução do delito (espancamento severo, com diversos socos, chutes e golpes de facão, resultando em fratura no punho, além de exposição óssea na região dorsal e ferimento extenso na região occipital e cervical), seja por conta do sofrimento desnecessário imposto ao ofendido, que, após o ataque dos denunciados, agonizou até a morte.

Por fim, a vítima teve a possibilidade de defesa diminuída, visto que foi derrubada pelas costas e, uma vez caída e entregue, recebeu os plúrimos e severos golpes perpetrados pelos denunciados, sem que pudesse reagir.

Diante do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA

Wedison da Silva Santos
,

Wilias da Silva Santos

e

Rodrigo Oliveira da Costa
como incursos no art. 121, § 2o, incs. III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990, requerendo que, após o recebimento desta, sejam eles citados, interrogados, pronunciados e ao final condenados pelo E. Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.

(...)”
(Id. 293524885,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio decisão pronunciando
Wedison da Silva Santos
e
Wilias da Silva Santos
como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP, determinando-se o envio dos autos ao Tribunal do Júri.

Quanto a
Rodrigo Oliveira da Costa
, o Magistrado de origem acolheu o pedido defensivo e desclassificou o crime de homicídio para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, sendo ele impronunciado com fundamento no art. 414 do CPP.

Irresignada, a defesa dos recorrentes insurge-se contra a decisão de pronúncia, tão somente no que tange ao reconhecimento das qualificadoras, pleiteando seu afastamento, por entender que não há suporte probatório robusto que demonstre a presença dos elementos caracterizadores do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão, contudo.

Extrai-se da denúncia que, no dia 26.4.2020, por volta das 19h50min,
Wedison da Silva Santos
e
Wilias da Silva Santos
, em concurso com
Rodrigo Oliveira da Costa
, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, teriam matado Francisco Silva Neto.

De forma mais específica, consta que os recorrentes, após breve discussão com a vítima, em tese, iniciaram uma sequência de agressões, sendo que
Wedison
, aproveitando-se do momento em que a vítima se virou, chutou suas pernas pelas costas, derrubando-a. Na sequência, os recorrentes continuaram as agressões com socos, chutes e golpes de facão, enquanto a vítima estava caída, resultando em sua morte por choque hipovolêmico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida encontra respaldo no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Dessa garantia constitucional decorre que, na fase de formação da culpa, cabe ao Magistrado analisar exclusivamente a admissibilidade da acusação. Assim, estando demonstrada a prova da materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deverá o réu ser pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio in dubio pro societate
(...)”
(N.U 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

No tocante às qualificadoras, é assente na doutrina e jurisprudência pátria que somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, reservando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a competência para apreciar as demais circunstâncias do crime, sob pena de suprimir sua competência constitucional.

A propósito, é o enunciado orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Feitas essas considerações, passo à análise das qualificadoras questionadas.

No que tange à
qualificadora do meio cruel
, a defesa sustenta que a mera multiplicidade de golpes, por si só, não configura a qualificadora, sendo necessária a demonstração de que o meio escolhido propositalmente teria causado sofrimento excessivo e desnecessário à vítima, além do inerente ao delito de homicídio.

De fato, o meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do Código Penal, caracteriza-se pelo emprego de método que causa sofrimento desnecessário à vítima ou revela brutalidade incomum na execução do crime. Nesse sentido, a mera multiplicidade de golpes nem sempre é suficiente para configurar a qualificadora.

Para corroborar, trago a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) “
A mera reiteração de golpes, por si só, não autoriza o reconhecimento da qualificadora do meio cruel, devendo ficar demonstrado que o agente quis impingir um sofrimento desnecessário à vítima
.” (TJMT, AP N.U 1008993-71.2019.8.11.0000) (...)”
(N.U 1001005-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Contudo, no caso em apreço, o
laudo pericial
n. 400.2.06.2020.004708-01 (Id. 293524883) e o
laudo de necropsia
(Id. 293524852 – pág. 10/ss) indicam que, além dos golpes, houve fratura no punho, exposição óssea na região dorsal e ferimentos extensos na cabeça e pescoço.

Além disso, a vítima teria agonizado após o ataque, conforme destacado pelo Magistrado de origem, reforçando a presença, em tese, da qualificadora do meio cruel, por evidenciar sofrimento prolongado e desnecessário.

Segue excerto da referida fundamentação:

“(...) Em relação à
qualificadora do meio cruel
, nota-se que a vítima, supostamente, ficou agonizando após ser atacada de forma ríspida, informações essas que encontram respaldo mínimo nos autos e caracterizam, em tese, a qualificadora em questão, e, portanto, não pode ser prontamente afastada da apreciação do Conselho de Sentença (...)”
(Id. 293525108,
sic
).

Portanto, não se vislumbra manifesta improcedência da qualificadora do meio cruel para afastá-la nesta fase processual, devendo sua análise definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença.

Quanto à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, a defesa alega que houve discussão prévia entre os acusados e a vítima, o que afastaria o elemento surpresa necessário para a configuração dessa qualificadora. Sustenta, ainda, que a mera superioridade numérica não é suficiente para caracterizá-la.

De fato, para a configuração dessa qualificadora, é necessário que o agente se valha de meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, seja por emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro recurso que impeça ou reduza consideravelmente a possibilidade de reação da vítima.

No entanto, no presente caso, segundo consta dos autos, especialmente dos depoimentos das testemunhas e das imagens de circuito de segurança (Id. 293524865 e 293524864), após uma breve discussão entre a vítima e os acusados, o recorrente
Wedison
teria se aproveitado do momento em que a vítima se virou de costas para chutá-la pelas costas, derrubando-a. Em seguida, já caída e sem possibilidade de reação, a vítima continuou a ser golpeada com socos, chutes e facadas pelos recorrentes.

Tal dinâmica, preliminarmente demonstrada nos autos, evidencia o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se tratando de superioridade numérica como sustenta a defesa, mas de um possível ataque perpetrado em momento em que a vítima estava de costas e, posteriormente, já caída ao solo, sem possibilidade de defesa.

Nesse sentido, convém trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Entende esta Corte que “para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar”
(REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T. DJe 3/4/2018)" (AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018) (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.018.612/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

No caso em apreço, embora tenha havido discussão prévia, o modo de execução do crime, com o ataque pelas costas quando a vítima se virou, seguido de agressões quando esta já estava caída, configura elemento surpresa suficiente para manter a qualificadora na fase de pronúncia.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de discussão anterior não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima:

“(...) 1. De acordo com o entendimento do STJ, "
A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.
O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
" (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.810.202/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Portanto, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não cabe seu afastamento nesta fase processual, devendo sua análise definitiva ser reservada ao Tribunal do Júri.

Em conclusão, verifica-se que as qualificadoras impugnadas não se revelam manifestamente improcedentes, encontrando respaldo mínimo nos elementos probatórios coligidos até o momento, o que recomenda a submissão de sua análise aprofundada ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos e à competência do Tribunal do Júri para apreciar integralmente as circunstâncias do crime.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Wedison da Silva Santos
e
Willias da Silva Santos
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, com as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025